Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ser flagrado portando arma de fogo de uso permitido. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela confissão harmônica com as demais provas dos autos.
2 A reincidência específica justifica o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal e Súmula 269/STJ.
3 Apelação não provida.